Tribunal: STF
Processo: ARE 1601327
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. INTERESSE EXPRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO LEGAL. RETRATAÇÃO. TEMA 1.011/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM DEMANDAS ENVOLVENDO O FCVS. INTERVENÇÃO DA CEF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
I. Caso em exame 
1. Recursos especiais interpostos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela Companhia Excelsior de Seguros contra acórdão do Tribunal Regional Federal. Os recursos não foram admitidos pela Vice-Presidência, o que motivou a interposição de agravos (art. 1.042 do CPC). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para juízo de retratação, à luz do julgamento do Tema 1.011 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 827.996/PR). 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) a definição da competência da Justiça Federal em demandas envolvendo contratos de seguro vinculados ao FCVS após a MP 513/2010 e (ii) a possibilidade de retratação do acórdão recorrido à luz do precedente firmado no Tema 1.011/STF. 
III. Razões de decidir 
3. O STF, no julgamento do Tema 1.011, firmou que é da competência da Justiça Federal o julgamento de ações ajuizadas após 26/11/2010 que envolvam apólices públicas vinculadas ao FCVS, quando houver intervenção da CEF ou da União. 
4. Determinou-se, ainda, que as ações com sentença de mérito anterior à MP 513/2010 devem tramitar na Justiça Estadual, mas permitem a intervenção posterior da CEF ou da União. 
5. No caso concreto, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no Tema 1.011. A competência para o julgamento do feito deve ser deslocada para a Justiça Federal, com a manutenção da CEF como parte no processo. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Juízo positivo de retratação. Agravos legais interpostos pela CEF e Excelsior Seguros providos. Competência da Justiça Federal reconhecida. 
Tese de julgamento: ‘1. A competência para julgar demandas envolvendo apólices públicas vinculadas ao FCVS é da Justiça Federal, quando houver intervenção da CEF ou da União após 26/11/2010. 2. Nas ações com sentença de mérito anterior à MP 513/2010, a Justiça Estadual mantém a competência, mas permite a intervenção posterior do ente federal’” (fls. 6-7, e-doc. 120).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 124).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumentaram que, “conforme a decisão proferida pelo plenário do E. STF, em sede de repercussão geral do Tema 1.011, se houver sentença de mérito proferida pelo MM. juízo estadual, este torna-se competente para processamento e julgamento da lide ‘até o exaurimento do cumprimento da sentença’ – que é o caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 127).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 10-13, e-doc. 131).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes insistem que “houve sim violação da tese de repercussão geral, na medida em que não preenchidos os requisitos da tese aprovada, qual seja, que fossem respeitados os critérios da tese repetitiva do STJ (Data de assinatura do contrato em 1º/11/1983 e a causa de pedir que não causaria impacto financeiro no FCVS e na reserva técnica do FESA, conforme nas razões recursais exposto), motivo pelo qual houve sim violação da tese de repercussão geral, na medida em que a competência para julgamento da lide é da justiça estadual e não federal” (fl. 3, e-doc. 132).

Pedem o “provimento do agravo em recurso extraordinário, a fim de que seja conhecido e provido o RE dos agravantes, declarando-se a violação da tese de repercussão geral, com a reforma da decisão recorrida para que se reconheça a competência estadual para julgar a lide, nos termos do tema 1011 (RE 827.996/PR)” (fl. 3, e-doc. 132).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a repercussão geral está na própria fundamentação trazida, onde um clara ofensa ao princípio da ampla defesa, nos termos do Art. 5º, LV, CF/88, nos termos do Art. 1.035, § 1º, CPC/15, tendo em vista a relevância do ponto de vista social e jurídico da questão” (sic, fl. 2, e-doc. 127). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Embora os agravantes tenham indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, apontando no agravo o Tema 1.011 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

7. Como assinalado na decisão agravada, a alegada contrariedade aos incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com o propósito de comprovar ter havido, no momento processual adequado, prequestionamento dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

Desatendido o requisito do prequestionamento, incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral e a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.

8. Em juízo positivo de retratação, o Tribunal de origem reformou a decisão pela qual a Caixa Econômica Federal tinha sido excluída da lide e afastada a competência da Justiça Federal, para determinar a manutenção da instituição financeira no polo passivo da demanda e o regular prosseguimento do feito na Justiça Federal, nos seguintes termos:
“Cuida-se de recursos interpostos contra decisão que inadmitiu a Caixa Econômica Federal, litisconsorte passivo/assistente e não reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito (Id. 301 911 146 – pag 2). 
A Egrégia Vice-Presidência deste Regional deliberou:
‘(...) No caso concreto, verifica-se que o julgamento do agravo de instrumento, pela Turma, ocorreu em maio/2015 (ementa em ID 259859841, p. 302/303), anteriormente, portanto, ao julgamento, pelo STF, do RE 827.996 (Tema 1.011). Constata-se, ainda, que o acórdão recorrido aparenta divergir do entendimento firmado pelo STF no precedente citado. Em face do exposto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, determino a devolução do processo para a Turma julgadora, a fim de que se verifique a pertinência de se proceder a um juízo de retratação na espécie. Após, retornem-se os autos conclusos, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.’
Colocadas as disposições adrede, somos que, de fato, a manifestação judicial objurgada destoa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE 827.996/PR (Tema 1.011), devendo a Caixa Econômica Federal figurar como parte nos autos de origem, de modo a fixar a competência para o feito na Justiça Federal, com regular prosseguimento, excetuada a situação prevista no item 1.2 do julgado do Colendo STF, i. e. ‘com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.’ (g. n.) 
Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015, voto no sentido de dar provimento aos agravos legais interpostos pela CEF e pela Companhia Excelsior Seguros para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTRA, mantendo a CEF na lide e a competência da Justiça Federal para o processamento do feito”  (fl. 5, e-doc. 120).

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Tema 1.101, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011” (Plenário, DJe 21.8.2020).

Confira-se a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”.

O marco definidor da competência jurisdicional nas controvérsias relativas à “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação” é a data de início de vigência da Medida Provisória n. 513/2010: 26.11.2010.

 Assim,  para os processos com sentença de mérito proferida antes de 26.11.2010, mantém-se a competência da Justiça comum estadual. Naqueles nos quais não tenha sido proferida sentença de mérito até 26.11.2010, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Após 26.11.2010, as ações devem ser propostas na Justiça Federal e, se propostas na Justiça comum estadual, devem ser deslocadas para a Justiça Federal, havendo interesse manifesto da Caixa Econômica Federal ou da União. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSITÇA FEDERAL SOB A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 513, DE 26.11.2010. INTERESSE EXPRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO” (RE n. 1.492.669-ED-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“DIREITO PROCESUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 513/2010. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’. 2. A Corte de origem assentou que, na data da entrada em vigor da MP 513/2010, não havia sentença de mérito prolatada, e que, em razão disso, o caso concreto se amoldaria ao item 1.1 da fixada no Tema 1.011/RG. Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos de modo a verificar se já existia, à época da publicação da MP nº 513/2010, sentença de mérito prolatada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.875-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).

Da análise dos autos, observa-se que a ação foi proposta na Justiça comum estadual em 2.2.2005 (fls. 3-12, e-doc. 11). A partir de então, a sequência dos eventos processuais foi a seguinte: a) a Caixa Econômica Federal, instada a manifestar interesse na causa, apresentou contestação (fl. 159, e-doc. 11); b) decisão declinando a competência para a Justiça Federal em 17.10.2011 (fls. 161-162, e-doc. 11); c) acórdão proferido em 28.6.2022, pelo qual mantida decisão pela qual determinada “a exclusão da Caixa Econômica Federal e, por consequência, o retorno dos autos à Eg. Justiça Estadual” (e-doc. 25); d) acórdão proferido em 9.12.2025, em juízo positivo de retratação, pelo qual se determinou que “a competência para o julgamento do feito deve ser deslocada para a Justiça Federal, com a manutenção da CEF como parte no processo” (e-doc. 120).

Na espécie em análise, inexistindo sentença de mérito e, diante do manifesto interesse da Caixa Econômica Federal, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 da repercussão geral, ao reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do processo.

O Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026, e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

10. Além de os agravantes não terem desenvolvido argumentos sobre o cabimento do recurso pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é de se realçar que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELEFONIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 13/2005 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA. LEIS NS 6.938/1981 E 9.472/1997. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.162.774-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora